Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA DE ALUGUEL ESPAÇO DESTINADO A COWORKING – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pelo credor contra decisão que, em execução extrajudicial, reconheceu de ofício a nulidade da cláusula de eleição de foro e determinou a redistribuição do processo para um dos Juizados Especiais Cíveis de Águas Claras/DF.
2. Sustentou a parte agravante que o contrato de locação de espaço para coworking é regido pelo Código Civil e não pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se sustenta a decisão que reconheceu a nulidade da cláusula de eleição de foro.
3. A Agravada não apresentou contrarrazões porque frustrada sua intimação pela sua não localização.
4. É relativa a competência definida pelo foro do domicílio e com essa natureza jurídica só pode ser reconhecida se suscitada pela parte interessada, fundamentada na demonstração de abusividade ou de que a escolha é prejudicial ao réu/devedor, conforme aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça e dos precedentes do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais.
5. No caso em análise, trata-se de ação de execução extrajudicial ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília. A decisão determinou a redistribuição dos autos para a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, sob o fundamento de incompetência territorial por suposta residência da devedora naquela Cidade.
6. A cobrança realizada tem como origem dívida de locação de espaço para utilização como coworking com cláusula de eleição de foro em Brasília. Conforme dispõe o artigo 4o, da Lei 9099/95, o foro competente para processar e julgar a ação tanto pode ser o local eleito na Convenção, que também é o lugar onde a obrigação era satisfeita, quanto o domicílio da devedora.
7. No caso de foro concorrente, o reconhecimento da incompetência exige a provocação da parte e mediante demonstração de abusividade ou de que a escolha é prejudicial à requerida, o que não restou evidenciado no caso em apreço, pois ainda não citada a devedora.
8. Deste modo, impõe-se a anulação da decisão, com a devolução do processo ao juízo de origem.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos ao 4o Juizado Especial Cível de Brasília.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.